Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700375-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR ALVES DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. :0711482-49.2021.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que, após processo administrativo, foi comunicada quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de indenização de atividades externas. Defende que foi erro da administração e que agiu de boa-fé. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto nos seus vencimentos. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ao contrário, ao que tudo indica, a requerente recebeu a indenização de atividades externas, verba desprovida de natureza alimentar, no período de férias, isto é, sem a devida despesa com a utilização de meio próprio de locomoção. Destaco que eventual discussão acerca da boa-fé ou má-fé, o que influi na análise da decadência alegada, e, por conseguinte, da aplicação do art. 54, da Lei no 9.784/99, integrado ao ordenamento jurídico local por recepção determinada pela Lei Distrital no 2.834/2001, demanda incursão probatória. De igual modo, necessária a oitiva da parte contrária acerca de eventual prescrição da pretensão de cobrança, haja vista a possibilidade de existência de fato interruptivo, suspensivo ou impeditivo do decurso do prazo prescricional. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp 1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema”. Na via do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que é servidor público integrante da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Em dezembro de 2020, foi convocado para comparecer na Gerência de Pessoal da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal- DF LEGAL, que autuou processo no 0401700024209/2020-74, a fim de tratar sobre restituição de valor recebido a título de indenização de transporte. De acordo com a convocação encaminhada pelo referido setor da mencionada secretaria, a devolução da quantia seria necessária por força da Decisão no 3878/2016, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é unânime ao dispor que valores recebidos indevidamente de boa-fé, pelos servidores públicos, inativos e pensionistas não devem ser devolvidos. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que o Agravado se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte agravante, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Púbica. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 23992563). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência. O documento ID 85350708 (ID dos autos de origem) indica que os descontos se referem a valores que o agravante teria recebido indevidamente, a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015. O art. 54 da Lei no 9.784/99 dispõe: “Art. 54: O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]” Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência do recebimento de boa-fé da verba. De todo modo, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que os agravantes estão em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (que não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, os autos devem aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal a decisão do STJ atinente ao tema pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito